Tribunal: TJMT
Processo: 1017270-37.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO REFERIDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO INDEFERIDO PELA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017270-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), RICARDO NABOR VESPUCIO - CPF: 046.177.008-38 (AGRAVANTE), GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO - CPF: 446.848.866-20 (AGRAVANTE), WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR - CPF: 038.811.156-92 (AGRAVADO), MARISTELA MIZIARA BERNARDES - CPF: 002.361.386-69 (AGRAVADO), LUIZ ARTHUR DE PAIVA CORREA - CPF: 459.691.086-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES - CPF: 113.089.936-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTRUIDES BERNARDES PINTO (AGRAVADO), NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO - CPF: 673.283.776-15 (AGRAVADO), WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR - CPF: 038.811.156-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANO LACERDA - CPF: 001.818.876-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017270-37.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
– C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO REFERIDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO INDEFERIDO PELA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Em que pese a propositura da Ação de Usucapião, cuja questão, aliás, sequer foi abordada durante todo o trâmite da Ação de Divisão de Terras, certo é que também há de se assegurar a efetividade da sentença mantida em grau de recurso e já transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017270-37.2023.8.11.0000

Agravantes:
Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio

Agravados:
Waltruides Bernardes Pinto Junior, Maristela Miziara Bernardes, Espólio de Waltruides Bernardes Pinto e Norma Miziara Bernardes Pinto

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos requeridos/
executados

Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra
.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença n. 0012691-68.2018.811.0055, código nº 284528 extraído da
Ação de
Divisão de Terras Particulares
n.º 0012691-68.2018.8.11.0055, código n.º 284528

que foi
proposta pelo
Espólio de Waltruídes Bernardes Pinto
representado pelos herdeiros
Waltruídes Bernardes Pinto Júnior
,
Norma Miziara Bernardes Pinto e Maristela Miziara Bernardes Pereira

em face de
Ricardo Nabor Vespúcio
e
GLeice Lane Leali Nunes Vespúcio
aqui agravantes.

DECISÃO (id. de origem 122807230, de 10.7.2023):
indeferiu o pedido de suspensão do processo,
cujo pedido foi formulado em 7.7.2023 (id. de origem 122682294),
até decisão final da Ação de Usucapião n. 1010027-71.2023.8.11.0055
proposta por
Ricardo Nabor Vespúcio
e
Gleice Lane Leali Vespúcio
que está em trâmite na 3ª Vara Cível de Tangará da Serra
, que tem por objeto a alegada posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, sobre os 50% da matrícula 21.413 do CRI de Tangará da Serra.

Alegam ser equivocada a decisão agravada que não reconheceu a excepcionalidade externa ao argumento de que a pretensão está absorvida pela coisa julgada, além de não ser possível a medida acautelatória em fase de cumprimento de sentença.

Explicam que a Ação de Usucapião tem como objeto e causa de pedir o reconhecimento do exercício da posse em 50% da área em nome do falecido
Waltruides Bernardes Pinto
, esposo e pai dos agravados, por força da posse que exercem por mais de 20 anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
.

Complementam que a suspensão é medida de razoabilidade dado a vasta prova produzida no pedido de usucapião.

Informam que o Cumprimento de Sentença é da divisão da área de 644,40 hectares, (50%) da matrícula n. 21.413 do CRI de Tangará da Serra.

Asseveram que o sucesso da Ação de Usucapião independe do resultado da Ação de Divisão para sua efetividade, no entanto, dizem que o contrário não é verdadeiro.

Requerem a concessão da antecipação de tutela para determinar a suspensão do andamento do processo n. 0012691-68.2018.8.11.0055, em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra.

No mérito, postulam pelo provimento do recurso, a fim de manter em definitivo a suspensão do feito indicado, até decisão final do processo de Usucapião n. 1010027-71.2023.8.11.0055, em trâmite na 3ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 176781168) e contra referida decisão
Ricardo Nabor Vespúcio
e
Gleice Lane Leali Vespúcio
interpuseram Agravo Interno, id. 179032153.

Sem contraminuta ao Agravo Interno. Realça-se que os agravados em 21.8.2023 tomaram ciência do Agravo Interno.

No id. 179453154 os agravados apresentaram contrarrazões ao Agravo de instrumento e pugnaram pelo desprovimento do referido recurso, bem assim, pela condenação dos recorrentes por litigância de má-fé.

No id. 180297697 os agravantes informam que sua Ação de Usucapião recebeu despacho inicial, ou seja, de citação e reitera, o argumento de necessidade de suspensão do trâmite deste Cumprimento de Sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017270-37.2023.8.11.0000

Agravantes:
Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio

Agravados:
Waltruides Bernardes Pinto Junior, Maristela Miziara Bernardes, Espólio de Waltruides Bernardes Pinto e Norma Miziara Bernardes Pinto

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos requeridos/
executados

Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que no
Cumprimento de Sentença n. 0012691-68.2018.811.0055, código nº 284528 extraído da
Ação de
Divisão de Terras Particulares
n.º 0012691-68.2018.8.11.0055, código n.º 284528

que foi
proposta pelo
Espólio de Waltruídes Bernardes Pinto
representado pelos herdeiros
Waltruídes Bernardes Pinto Júnior
,
Norma Miziara Bernardes Pinto e Maristela Miziara Bernardes Pereira
em face de
Ricardo Nabor Vespúcio
e
GLeice Lane Leali Nunes Vespúcio
aqui agravantes,

indeferiu o pedido de suspensão do processo,
cujo pedido foi formulado em 7.7.2023 (id. de origem 122682294),
até decisão final da Ação de Usucapião n. 1010027-71.2023.8.11.0055
proposta por
Ricardo Nabor Vespúcio
e
Gleice Lane Leali Vespúcio
que está em trâmite na 3ª Vara Cível de Tangará da Serra
, que tem por objeto a alegada posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, sobre os 50% da matrícula 21.413 do CRI de Tangará da Serra
(id. de origem 122807230, de 10.7.2023)
.

A Ação de Divisão de Terras foi
ajuizada pelos aqui agravados
Espólio de Waltruídes Bernardes Pinto
representado pelos herdeiros
Waltruídes Bernardes Pinto Júnior
,
Norma Miziara Bernardes Pinto e Maristela Miziara Bernardes Pereira
em face dos aqui agravantes
Ricardo Nabor Vespucio
e
Gleice Lane Leali Nunes Vespúclio

e a sentença de procedência
, ou seja, de repartição do imóvel objeto da lide na proporção e 50% para cada parte,

foi mantida em grau de recurso e já transitou em julgado
.

O Cumprimento é, assim, da sentença

mantida em grau de recurso e já transitada em julgado
, que julgou procedente a Ação de Divisão de Terras “
para que se proceda à divisão do bem imóvel rural denominado Fazenda Santa Lucia, descrito na matrícula n. 21.413 do CRI de Tangará da Serra/MT, com área de 644,4646 hectares, na proporção de 50% para cada condômino
”.

Esclarece-se que na Ação de Usucapião sem pedido liminar, que ainda está na fase de citação, os autores aqui demandados/executados e agravantes
Ricardo Nabor Vespucio
e
Gleice Lane Leali Nunes Vespúclio
, pretendem o reconhecimento do domínio em relação aos 50% da área adquirida pelo falecido
Waltruides Bernardes Pinto
em arrematação judicial no dia 14/08/2008.

Todavia, em que pese a propositura da Ação de Usucapião, cuja questão, aliás, sequer foi abordada durante todo o trâmite da ação de Divisão de Terras, certo é que também há de se assegurar a efetividade da sentença mantida em grau de recurso e já transitada em julgado.

Realça-se que no Cumprimento de Sentença de divisão de imóvel rural
já foi determinada a elaboração de laudo pericial que demarcou o imóvel em duas partes
:
área localizada ao sul, onde se encontram benfeitorias e a região norte, sem benfeitorias
.

Realça-se ainda que o referido laudo
que já foi homologado pelo Juízo de origem por decisão irrecorrida
destinou o lado sul aos requeridos/executados
Ricardo Nabor Vespucio
e
Gleice Lane Leali Nunes Vespúclio
aqui
agravantes
e o norte aos autores/exequentes

Waltruides Bernardes Pinto Junior, Maristela Miziara Bernardes, Espólio De Waltruides Bernardes Pinto, Norma Miziara Bernardes Pinto

aqui agravados.

E como consignado pelo Magistrado,
“
o mero ajuizamento da demanda de usucapião não prejudica ou sequer obsta o prosseguimento do presente feito, mormente porque a exordial sequer fora recebida
e, mesmo se fosse, a procedência não se pressupõe
”
.

Transcreve-se por oportuno, o fragmento da decisão impugnada, cujos fundamentos se corroboram:

“
Pois bem.

Inicialmente, importante pontuar que o vertente feito está em estágio de cumprimento da sentença prolatada no Id. 34337268, mantida pelo Juízo “ad quem”, e, mesmo que a eventual aquisição da propriedade pela usucapião não tenha sido fruto de cognição na sentença/acordão, pelo princípio do deduzido e do dedutível, disciplinado no artigo 508 do CPC, a questão já está sob a autoridade da coisa julgada,
pois ela alcança não somente as questões explicitamente decididas, mas todas que poderiam ter sido alegadas e não foram.

Então, sequer é possível dizer que o instrumento lançado mão pela parte demandada (usucapião) prejudicará o andamento do vertente feito, mormente porque, como dito, a questão já fora atingida pela coisa julgada. Afinal, a causa de pedir que envolve os feitos é a mesma
.

Tal raciocínio, diga-se, fora corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado.

2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo.

4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.989.143/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)(negrito nosso)

Logo, a questão suscitada já se encontra sepultada pelo instituto da coisa julgada.

Não bastasse, o mero ajuizamento da demanda de usucapião não prejudica ou sequer obsta o prosseguimento do presente feito, mormente porque a exordial sequer fora recebida e, mesmo se fosse,
a procedência não se pressupõe
.

Por fim, como se trata de cumprimento de sentença, se tomado o pedido como tutela antecipada ou medida cautelar, a via, de pronto, é inadequada. Afinal, o processo de execução está sob a égide do princípio do desfecho único, o qual “
preconiza que a extinção normal do processo de execução é aquela favorável ao exequente” (TJMG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/10/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL).

Assim sendo, qualquer tutela de urgência solicitada no bojo do processo execução somente poderia vir em proveito da parte exequente, já que o feito se destina unicamente a atender a sua pretensão.

De todos os lados, emerge a insustentabilidade do pedido formulado pelos demandados, motivo pelo qual o
INDEFIRO.
”
(grifo próprio e nosso).

Registra-se ainda que este Cumprimento de Sentença de Divisão de Imóvel
tramita em fase de perícia para mapeamento da área a ser dividida, com elaboração de memoriais
,
o que não impõe, a princípio, prejuízo em caso de eventual procedência da Usucapião
.

Ademais, em caso de eventual procedência da Ação de Usucapião haverá a aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva, fato este, que se realmente concretizar sobreporá na repartição do imóvel feita por este Cumprimento de Sentença, que tem por efeito a extinção do condomínio e a criação de nova matrícula.

O julgamento deste Agravo de Instrumento impõe a perda de objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023